Tribunal: TJDFT
Processo: 0012366-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012366-12.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JARDECY SOUTO SILVA FLORINDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante do Ofício n.o 2119/2022/COORPRE (ID 37529352) informando o total pagamento das quantias devidas, sem qualquer saldo remanescente, bem diante da expressa concordância quanto à quitação pelo Exequente (ID 38421023) e da inércia do Distrito Federal (ID 38926925), arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator